Tribunal: TJDFT
Processo: 0714074-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS. NEOPLASIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Remessa oficial não conhecida. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.